Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PELO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO OU EM ASSEMBLEIA GERAL. DESPESA INEXIGÍVEL.
1. Em ação de cobrança de despesas condominiais inadimplidas, é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão coletiva (condominial). (Acórdão 1362693, 07040399220178070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021).
2. No caso, não há nas atas de assembleia geral anexadas ou na convenção de condomínio a previsão de pagamento de taxa administrativa pelo condômino inadimplente.
3. Apelação conhecida e provida.